Tribunal: TJSP
Processo: 1047510-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do imóvel que se deu "ad corpus". Aplicação do artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.998
ni
Registro: 2021.0000068860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047510-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANDREZA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.998
ni
Voto n.o 40.998
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Andreza Fernandes
Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juíza prolatora: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de
garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de
extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da
pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do
imóvel que se deu “ad corpus”. Aplicação do artigo 500 e 501 do
CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 219/224, cujo relatório se
adota, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Indenizatória
movida por Andreza Fernandes em face de MRV Engenharia e
Participações S.A., ante o reconhecimento da decadência da pretensão da
autora.
Inconformada,
apela
a
demandante
a
fls.227/241, alegando em apertada síntese, que o busca o reconhecimento do
inadimplemento contratual, e, portanto, sujeito ao prazo prescricional (não
decadencial) decenal do artigo 205 do Código Civil, por ter natureza
obrigacional, que não se confunde com redibição nas modalidades de
reexecução do serviço, abatimento do preço ou rescisão contratual. Termina
por requerer a remessa dos autos ao juízo de origem para nova decisão.
O recurso foi processado e respondido (fls.
245/265).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.998
ni
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Busca a autora na presente ação, indenização
por dano material, decorrente da diferença entre a área do projeto apresentado
e contratada e efetiva entrega da vaga de garagem, apresentando 1,88m2 a
menor do prometido (fls. 01/08).
Importante destacar que, não obstante o pleito
indenizatório, pela leitura da inicial, nota-se que a autora busca por via
transversa, o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão da
metragem a menor da área destinada à vaga de garagem, nos estritos termos
do artigo 500, do Código Civil.
Isto porque, a compra se seu “ad corpus”, pois
visava a aquisição de uma vaga de veículos acessória ao apartamento, e não
unidade autônoma, que deveria ter 12m2; nem 12m2 de garagem; e, aqui,
ressalvo que vinha considerando a aplicação do prazo prescricional decenal
do artigo 205 do Código Civil, para eventual pretensão indenizatória.
Porém, nesse ponto, estou revendo meu
posicionamento anterior, em razão do entendimento dos demais integrantes
desta Quarta Câmara de Direito Privado; e assim, vergo-me e adiro o
posicionamento e entendimento para submeter o caso aos artigos 500 e 501
do Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para propor
a ação.
Confira-se outros julgados proferidos por esta
Corte em situação idêntica ajuizada contra a mesma ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.998
ni
“Compromisso de compra e venda. Alegação
de que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido foi entregue
com metragem inferior à contratada. Vício do produto. Pedido de
indenização com base na metragem a menor e no valor pago pelo m2.
Pretensão que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo decadencial de 90
dias previsto no art. 26. Decadência que teria se operado mesmo sob o
enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar,
dadas as particularidades do caso, da imissão na posse do imóvel, que
também se esgotou. Sentença Acertada. Recurso Improvido. (TJSP
apelação n. 1027374-65.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j., 08/08/2019).
“INDENIZAÇÃO. Autora adquiriu vaga
de garagem que, após sua imissão na posse, constatou não
corresponder à metragem indicada no contrato. Pedido de indenização
por danos materiais que, em razão da disciplina legal. conferida aos
vícios de quantidade, equivale à pretensão de abatimento no preço.
Direito da adquirente de exigir o abatimento no preço que se sujeita a
prazo decadencial de um ano (art. 500 do CC). Título aquisitivo não
registrado, embora a autora já se encontrasse na posse do imóvel há
dois anos por ocasião da propositura da ação. Termo inicial do prazo
decadencial que deve ser contado da imissão na posse do bem.
Precedentes. Recurso desprovido. (4a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 0070863-55.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
30.10.2014, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1047510-83.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.998
ni
Portanto, considerando que a autora recebeu as
chaves em 22 de agosto de 2017, tendo o registro na matrícula se dado em 04
de setembro de 2017, e a ação foi ajuizada somente em 08 de novembro de
2018, já havia escoado o prazo decadencial ânuo do artigo 501, CC.
Destarte, a extinção da ação era mesmo de
rigor, como decretado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator